Tribunal: TJDFT
Processo: 0014254-65.2017.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RELAÇÃO FAMILIAR. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO PELO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito das relações familiares, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. A configuração do ciúme, sentimento de posse da ex-companheira com relação à vítima, é apto à exasperação da pena-base, porquanto revela que o delito foi motivado por razões mesquinhas sendo, por isso, mais reprovável.
3. As circunstâncias do crime também são aptas à elevação da pena-base, visto que praticado na presença de terceiros, inclusive da filha menor do casal, além de o golpe de faca ter sido desferido pelas costas da vítima, surpreendendo-a e impossibilitando, por isso, a sua defesa.
4. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial negativa.
5. O reconhecimento da agravante da reincidência gera o aumento da reprimenda na razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.
6. É admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e com as circunstâncias judiciais favoráveis.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.